Tribunal: TJES
Processo: 5021637-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021637-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CESAR BENEDITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA (3º DECÊNIO) EM PECÚNIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 80/96 E LEI Nº 3.196/78. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 109 DA LCE Nº 46/94 (
INTERRUPÇÃO POR LICENÇAS MÉDICAS
) À CARREIRA MILITAR. TAXATIVIDADE DA NORMA DE REMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO À LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO
IN NATURA
PELA INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TEMA 635/STF). CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO DEVIDA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por 2º Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pecuniária da Licença Especial não usufruída, referente ao terceiro decênio de serviço. O Juízo
a quo
considerou que licenças médicas teriam interrompido a contagem do tempo. O Recorrente sustenta que a regra de interrupção (Art. 109 da LCE nº 46/94) não se aplica aos militares, em face da delimitação taxativa da Lei Complementar Estadual nº 80/96.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a aplicabilidade das regras de interrupção da contagem de tempo de serviço dos servidores públicos civis (Art. 109, LCE nº 46/94) à concessão de Licença Especial aos Policiais Militares.

Definir o direito à conversão da Licença Especial não usufruída em pecúnia após a transferência do militar para a reserva remunerada.

RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do Art. 109/LCE 46:
A Lei Complementar Estadual nº 80/96, em seu Art. 4º, remete taxativamente a artigos específicos da LCE nº 46/94 para reger a Licença Especial dos militares. O Art. 109, que trata da interrupção da contagem de tempo por licenças médicas superiores a 60 dias,
não está elencado
. Tal omissão legislativa deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio da legalidade (Art. 37, CF), não podendo a Administração Pública estender restrição não prevista em lei específica à categoria militar.

Direito à Licença e Conversão em Pecúnia:
Comprovado o cumprimento do decênio de efetivo serviço e a transferência do policial militar para a inatividade, torna-se impossível o gozo
in natura
do benefício. O não pagamento da licença adquirida caracteriza
enriquecimento sem causa
da Administração Pública.

Precedente Vinculante:
Aplica-se a orientação do
Supremo Tribunal Federal (Tema 635/RG)
, que assegura a conversão em indenização pecuniária de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidor ao passar para a inatividade.

Base de Cálculo:
A indenização deve ser calculada com base na
última remuneração
percebida pelo militar antes da passagem para a reserva remunerada.

Natureza Indenizatória:
A verba possui natureza indenizatória, razão pela qual
não incide Imposto de Renda (IR)
nem
Contribuição Previdenciária
(Súmula 125, STJ).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e provido
para julgar procedente o pedido e condenar o Estado do Espírito Santo a pagar a indenização em pecúnia da Licença Especial referente ao 3º decênio, corrigida e acrescida de juros.

Tese de Julgamento:
O Art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (que trata da interrupção da contagem de tempo por licença médica) não se aplica à concessão da Licença Especial dos Policiais Militares do Espírito Santo, em razão da taxatividade do Art. 4º da LCE nº 80/96. Uma vez adquirido o direito e operada a transferência para a reserva remunerada, a Licença Especial não usufruída deve ser convertida em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, em conformidade com o
Tema 635 do STF
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual nº 80/96, Art. 4º.

Lei Complementar Estadual nº 46/94, Art. 109 (afastado).

Lei nº 3.196/1978, Art. 65.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE 721001 RG/RJ (
Tema 635
da Repercussão Geral).

STJ - Súmula 125.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5021637-47.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
FERNANDO CESAR BENEDITO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA (3º DECÊNIO) EM PECÚNIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 80/96 E LEI Nº 3.196/78. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 109 DA LCE Nº 46/94 (
INTERRUPÇÃO POR LICENÇAS MÉDICAS
) À CARREIRA MILITAR. TAXATIVIDADE DA NORMA DE REMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO À LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO
IN NATURA
PELA INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TEMA 635/STF). CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO DEVIDA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por 2º Sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pecuniária da Licença Especial não usufruída, referente ao terceiro decênio de serviço. O Juízo
a quo
considerou que licenças médicas teriam interrompido a contagem do tempo. O Recorrente sustenta que a regra de interrupção (Art. 109 da LCE nº 46/94) não se aplica aos militares, em face da delimitação taxativa da Lei Complementar Estadual nº 80/96.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a aplicabilidade das regras de interrupção da contagem de tempo de serviço dos servidores públicos civis (Art. 109, LCE nº 46/94) à concessão de Licença Especial aos Policiais Militares.

Definir o direito à conversão da Licença Especial não usufruída em pecúnia após a transferência do militar para a reserva remunerada.

RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do Art. 109/LCE 46:
A Lei Complementar Estadual nº 80/96, em seu Art. 4º, remete taxativamente a artigos específicos da LCE nº 46/94 para reger a Licença Especial dos militares. O Art. 109, que trata da interrupção da contagem de tempo por licenças médicas superiores a 60 dias,
não está elencado
. Tal omissão legislativa deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio da legalidade (Art. 37, CF), não podendo a Administração Pública estender restrição não prevista em lei específica à categoria militar.

Direito à Licença e Conversão em Pecúnia:
Comprovado o cumprimento do decênio de efetivo serviço e a transferência do policial militar para a inatividade, torna-se impossível o gozo
in natura
do benefício. O não pagamento da licença adquirida caracteriza
enriquecimento sem causa
da Administração Pública.

Precedente Vinculante:
Aplica-se a orientação do
Supremo Tribunal Federal (Tema 635/RG)
, que assegura a conversão em indenização pecuniária de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidor ao passar para a inatividade.

Base de Cálculo:
A indenização deve ser calculada com base na
última remuneração
percebida pelo militar antes da passagem para a reserva remunerada.

Natureza Indenizatória:
A verba possui natureza indenizatória, razão pela qual
não incide Imposto de Renda (IR)
nem
Contribuição Previdenciária
(Súmula 125, STJ).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e provido
para julgar procedente o pedido e condenar o Estado do Espírito Santo a pagar a indenização em pecúnia da Licença Especial referente ao 3º decênio, corrigida e acrescida de juros.

Tese de Julgamento:
O Art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (que trata da interrupção da contagem de tempo por licença médica) não se aplica à concessão da Licença Especial dos Policiais Militares do Espírito Santo, em razão da taxatividade do Art. 4º da LCE nº 80/96. Uma vez adquirido o direito e operada a transferência para a reserva remunerada, a Licença Especial não usufruída deve ser convertida em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, em conformidade com o
Tema 635 do STF
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual nº 80/96, Art. 4º.

Lei Complementar Estadual nº 46/94, Art. 109 (afastado).

Lei nº 3.196/1978, Art. 65.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE 721001 RG/RJ (
Tema 635
da Repercussão Geral).

STJ - Súmula 125.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora sustenta que: [i] é 2º Sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, transferido em 24.04.2024; [ii] desde a incorporação na Polícia Militar até a data da transferência para a reserva remunerada, obteve o direito à
“3 (três) decênios de licença especial, dos quais apenas 2 (dois) foram usufruídos/utilizados”
; [iii] deve a licença especial ser convertida em pecúnia e paga de forma indenizatória, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública; e que [iv] por tais motivos, maneja a presente ação.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito de indenização pecuniária referente à Licença Especial não usufruída, relativa ao terceiro decênio de serviço do militar Recorrente.

Nas razões recursais, o Recorrente afirma que, na Lei nº 3.196/1978 não existe previsão legal, de que a licença por motivo de doença interromperia o período de contagem do decênio, argumento que tal previsão só existe no art. 109 da LC nº 46/94, contudo, tal dispositivo não se aplica à licença especial dos Policiais Militares, porquanto, tal dispositivo não está elencado no art. 4º da LC nº 80/1996. Ao final, aduz que não há que se falar em interrupção do decênio, em razão de licença por motivo de doença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não do direito do recorrido à conversão em pecúnia da licença especial referente ao terceiro decênio de serviço, diante da alegação do Estado de interrupção da contagem do tempo de serviço por licenças médicas.

É fundamental analisar o arcabouço legislativo pertinente para a correta interpretação e aplicação das normas estaduais que regem sobre a concessão da licença especial aos policiais militares do Espírito Santo.

A Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, em seu art. 65, já previa o direito à licença especial, estabelecendo que:

Art. 65 A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (Artigo com nova redação dada pela Lei n° 3841/1986)

E, em seu § 1º, complementava:

§ 1º A licença especial terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 80, de 29 de fevereiro de 1996, introduziu alterações significativas na disciplina dessa licença, especialmente no tocante aos critérios e condições para sua concessão, ao correlacioná-la com o regime dos servidores públicos civis do Estado. O art. 4º da referida Lei Complementar estabelece, de maneira expressa e delimitada, o seguinte:

Art. 4º As concessões de gratificação de assiduidade e das férias prêmio previstas na Lei Complementar 3.400, de 14 de janeiro de 1981 e da gratificação de assiduidade e da
licença especial, previstas na Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei 3.841, de 08 de maio de 1986,

observarão, obrigatoriamente, os mesmos critérios e condições estabelecidos nos arts. 108, 111 e 112 e 118 a 121, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994
, com as alterações constantes desta Lei. [destaquei]

E o § 1º do mesmo artigo complementa:

§ 1º As férias prêmio e a licença especial devidas aos servidores policiais civis e policiais militares serão concedidas após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício.

É crucial notar que a Lei Complementar Estadual nº 80/96, ao remeter à Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo), o fez de forma taxativa, indicando especificamente quais artigos desta última seriam aplicáveis à licença especial dos militares. Os artigos elencados são 108, 111, 112 e 118 a 121.

A análise desses artigos da LCE nº 46/94 revela os seguintes pontos:

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.

Art. 111. O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias prêmio, na forma prevista no art.118.

Art. 112. Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos, isoladamente.

Art. 118. As férias prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108, optar por esse afastamento.

Parágrafo único. O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, deverá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Art. 119. O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.

§ 3º As férias prêmio deverão ser gozadas de uma só vez.

Art. 120. O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias prêmio.

Art. 121. É vedada a interrupção das férias prêmio durante o período em que for concedida.

Da leitura concatenada dessas normas, depreende-se que o legislador estadual optou por estabelecer um regime específico para a licença especial dos policiais militares, incorporando apenas certas disposições do regime civil. Esta delimitação é crucial para a solução do presente recurso.

Isso porque, o cerne da argumentação do Estado recorrente para negar o direito à licença especial referente ao terceiro decênio do recorrido reside na aplicação do art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe:

Art. 109 Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de cômputo de decênio previsto no "caput" deste artigo, os seguintes afastamentos [...]

IV Licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não.

O Estado alega que o Recorrente teria ultrapassado o limite de 60 (sessenta) dias de licenças médicas sem relação de causa e efeito com o serviço durante o período do terceiro decênio (período de
08.11.2013 a 08.11.2023
), conforme
manifestação técnica de id nº 14227787,
o que, em sua visão, impediria a aquisição do direito à licença especial para aquele período.

Contudo, a tese do Recorrido não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação. A Lei Complementar Estadual nº 80/96, em seu art. 4º, é expressa e taxativa ao elencar quais artigos da Lei Complementar nº 46/94 são aplicáveis à licença especial dos policiais militares. Repita-se, os artigos explicitamente mencionados são 108, 111, 112 e 118 a 121. O art. 109, por sua vez, não está incluído nesta enumeração.

Essa omissão não pode ser interpretada como um lapso do legislador, mas sim como uma escolha deliberada de não estender a restrição contida no art. 109 da LCE nº 46/94 à carreira militar para fins de licença especial. A Administração Pública, regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, somente pode agir em conformidade com o que a lei expressamente autoriza. Criar um requisito adicional ou estender uma restrição que a lei não previu para uma determinada categoria de servidores, por analogia ou interpretação extensiva, configuraria uma violação ao próprio princípio da legalidade.

Ao contrário do que foi afirmado pelo requerido, a licença para tratamento de saúde, com tempo superior a 60 (sessenta) dias não afasta o direito ao benefício castrense, justamente porque a lei específica aplicável aos militares não incluiu tal restrição.

Portanto, demonstrado que o art. 109 da LCE nº 46/94 não integra o rol de condições e critérios para a concessão da licença especial aos policiais militares, e sendo incontroverso o cumprimento do decênio de efetivo serviço pelo Recorrente, a alegação de interrupção da contagem de tempo de serviço em razão de licenças médicas não prospera. O autor, assim, preenche os requisitos legais para a aquisição do direito à licença especial referente ao terceiro decênio de sua carreira.

Uma vez reconhecido o direito do Recorrente à licença especial para o terceiro decênio, e considerando sua inatividade em virtude da transferência para a reserva remunerada, surge a questão da conversão desse direito em pecúnia.

A jurisprudência pátria, consolidada pelos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidor público quando de sua inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, por meio do Tema 635, no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.”

Essa orientação vinculante demonstra a prevalência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. O Recorrente, ao ser transferido para a reserva remunerada, perdeu a possibilidade de gozar
in natura
a licença especial a que tinha direito. Nessas circunstâncias, a única forma de preservar o direito adquirido do servidor e evitar que o Estado se beneficie indevidamente do serviço prestado sem a contrapartida devida é mediante a indenização pecuniária.

Diante deste cenário jurídico e da situação fática da parte autora, que comprovou o cumprimento do tempo de serviço e a não fruição da licença especial, a conversão em pecúnia do benefício devido é medida imperiosa e em total conformidade com a legislação e a jurisprudência dominantes.

No que tange à base de cálculo da indenização e à incidência de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias, o valor da indenização deve ser calculado com base na remuneração percebida pelo agente público no momento da passagem para a reserva remunerada, devendo ser considerada, para tanto, a última remuneração do recorrido antes de sua inatividade.

Adicionalmente, a natureza indenizatória da verba, destinada a recompor um direito não usufruído e não a acrescer patrimônio, afasta a incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

A Súmula 125 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda." Por sua vez, o STF, no já mencionado Tema 635 de repercussão geral, reitera o caráter remuneratório da verba.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, está em desconformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e com a natureza jurídica da verba, razão pela qual merece reparo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial para

CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao Requerente
o valor em pecúnia das licenças prêmio não gozadas relativamente ao 3º decênio, considerando sua última remuneração
.
O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional nº 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)